Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726113-17.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: CONSTRUTORA TENDA S/A D E C I S Ã O PREMIER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO) contra o acordão que deu provimento ao recurso para “manter a penhora do imóvel e determinar o desbloqueio dos ativos financeiros”. A Embargante afirma que a decisão agravada foi tomada em juízo de retratação e assim não estava preclusa. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para impedir o desbloqueio do dinheiro constrito até o seu julgamento” e, ao final, o acolhimento do recurso para sanar a omissão apontada para que “seja afastada a preclusão pro judicato assentada no acórdão, negando-se provimento ao agravo de instrumento com a manutenção do pronunciamento judicial de primeira instância, realizado nos termos e nos limites dos artigos 835 e 1.018, ambos do CPC/2015”. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista a decisão proferida no juízo de origem: “Por cautela, haja vista o montante do valor bloqueado nos autos (R$ 964.763,03) aguarde-se o trânsito em julgado do AGI no. 0726113-17.2019.8.07.0000 para fins de deliberação sobre o levantamento dos referidos valores.” (ID 68008730). Se eventualmente se decidir pelo levantamento do dinheiro antes do julgamento do recurso, a Recorrente poderá oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Embargos de Declaração. Dê-se vista à Embargada, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 03 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator